Tribunal: TJDFT
Processo: 0727107-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727107-82.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MARIA DA CRUZ SILVA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônia Maria da Cruz Silva contra sentença (ID 62506540) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra Caixa Econômica Federal e outros., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, sob o fundamento de que a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda a exordial. Custas processuais pela parte autora. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 57256872), a apelante narra que vem enfrentando dificuldades financeiras. Menciona que os seus proventos da aposentadoria são no valor de R$6.928,48 (seis mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Afirma que, em razão dos empréstimos contraídos com as instituições financeiras apeladas, encontra-se em estado de superendividamento. Alega que os descontos em folha comprometem 90% de sua renda, totalizando a quantia de R$5.074,69 (cinco mil e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Aduz ter cumprido a determinação de emenda à inicial, porquanto “apresentou os cálculos das parcelas dos empréstimos, apresentou o mínimo existencial e os contracheques que apontam os meses que a apelante não recebeu o benefício previdenciário”. Argumenta estarem presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora. Faz referência a julgado que entende amparar a sua tese. Arrazoa que “a decisão do juízo a quo merece reforma, uma vez que fere o princípio os princípios fundamentais da pessoa idosa na busca de direitos, além disso, não é razoável condicionar o andamento do processo à apresentação de contratos, sob pena de violação do artigo 6° do CDC, que garante ao consumidor direito de inversão do ônus da prova”. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (IDs 62506613, 62506614, 62506615, 62506636 e 62506636), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Em 21/6/2024, a apelante solicitou a desistência do recurso (ID 62506634). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido pela recorrente para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;